Tribunal: TJSP
Processo: 2245747-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/12/2020

Data de publicação:

12/12/2020

Ementa:

Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação à distinção do Tema 792 do STF para casos de depósito de prioridade – Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2245747-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado CARLOS ROBERTO
GANDOLPHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245747-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 41.344
Embargos de Declaração no 2245747-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s): ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado(s): CARLOS ROBERTO GANDOLPHO
Embargos de Declaração – Alegação de omissão
em relação à distinção do Tema 792 do STF para
casos de depósito de prioridade – Embargos
acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados pela Fazenda do Estado sob o fundamento de que
o Acórdão de fls. 34/41 é omisso.
Aduz que o caso presente se distingue
daquele a que se refere o Tema 792 de Repercussão Geral do
STF.
Afirma que deve ser observado a lei vigente
no momento da expedição do precatório, ou seja, a lei nova
redutora se aplica imediatamente aos processos em curso,
inexistindo direito adquirido a regime jurídico.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245747-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O Acórdão foi claro ao reformar a decisão
agravada tendo em vista o direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada e o decidido na apreciação do Tema
792 pelo STF.
"Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e processual,
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a
anteceda".
Assim estabelece o artigo 102, §2o do ADCT:
“Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda
Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos
que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos
precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a
ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências
dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado
de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da
Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os
anos. (...)
§ 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias, as preferências
relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão
atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para
os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal,
admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será
pago em ordem cronológica de apresentação do precatório”
Como já afirmado no Acórdão embargado,
não se aplicam as disposições da Lei Estadual no 17.205/19, na
medida em que o título judicial em questão decorre de decisão
que transitou em julgado em 06.06.2016, ainda na vigência da
Lei Estadual no 11.377/03.
Vale ressaltar que o artigo 2o da Lei
17.205/19 não determina a aplicação imediata da lei a todas as
ações em curso.
Ademais, não se verifica distinção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245747-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
depósito de prioridade na tese fixada.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Pleito que visa à reforma do julgado, por supostamente ter
partido de premissa equivocada, eis que o presente trata de
limite de precatório prioritário e não de requisição de obrigação
de pequeno valor Necessidade de aclaramento do julgado -
Hipótese em que o título executivo transitou em julgado em data
anterior à vigência da referida norma, configurando situação
jurídica já consolidada no tempo Inteligência do RE 729.107/DF,
Tema no 792/STF, que definiu a irretroatividade da norma que
prevê a redução de valor de precatório, premissa que deve ser
aplicada sobre o valor de prioridades para pagamentos de
precatórios nos termos do § 2o do art. 102 do ADCT Embargos
parcialmente acolhidos para aclarar o julgado, sem alterar o seu
resultado.
Embargos
de
Declaração
Cível
2186561-06.2020.8.26.0000,
Comarca de São Paulo, 7a Câmara de Direito Público, Relator
Eduardo Gouvêa, julgado em 16 de novembro de 2020.

Pagamento
de
precatório
em
prioridade.
Lei
Estadual
17.205/2019 que alterou o teto. Inaplicabilidade aos processos
cujo trânsito em julgado ocorreu na vigência da lei anterior.
Tema 792 do STF. Agravo de instrumento provido. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2212199-41.2020.8.26.0000/50000, Comarca de São Paulo, 10a
Câmara de Direito Público, Relator Antonio Celso Aguilar Cortez,
julgado em 30 de outubro de 2020.
E como já consignado anteriormente, esse
Relator compartilha do mesmo entendimento exarado no
Agravo
de
Instrumento
no
2198898-27.2020.8.26.0000,
de
Relatoria do Desembargador Sidney Romano dos Reis, em
situação análoga ao presente:
“Deveras, não há lugar para criação de distinções baseadas na
forma quando, na essência, o pagamento da dívida está ligado
à mesma e única razão: o princípio da segurança jurídica. A
prevalecer entendimento contrário, ficaria exclusivamente nas
mãos do devedor a decisão sobre o quanto pagar aos credores,
bastando para tanto a aprovação de lei que reduzisse o valor do
limite
para
pagamento
de
OPV, que passaria a valer
retroativamente em relação às dívidas pretéritas, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245747-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
impensável e inadmissível.”
Entretanto,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Como já expressamente constante do
atacado Acórdão, toda matéria infraconstitucional e constitucional já foi expressamente considerada
prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se, ainda, que restam
incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo Embargante,
nos termos do art. 1025, do CPC.
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos, somente para esclarecimentos.
MARREY UINT
Relator